Tribunal: TJES
Processo: 5007138-42.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007138-42.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA DE PAULA LIMA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5007138-42.2025.8.08.0006

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JULIA DE PAULA LIMA

RECORRIDOS:
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO. AUTORA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ AO TEMPO DO FATO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
JULIA DE PAULA LIMA
em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. A demanda originária busca reparação por danos morais individuais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05 de novembro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta a imprescritibilidade do dano ambiental com base no Tema 999 do STF e a natureza contínua do dano. Argumenta, ainda, que o prazo prescricional não correu durante sua menoridade, tendo iniciado apenas quando completou 16 anos, em 2023, o que tornaria tempestiva a ação ajuizada em 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. No mérito, a controvérsia cinge-se à aplicação do prazo prescricional em face de indivíduo que ostentava a condição de absolutamente incapaz ao tempo do evento danoso e nos anos subsequentes.

4
. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor , considerando como marco de interrupção o Termo de Compromisso firmado pelas rés em 26/10/2018. Sob essa ótica, a sentença projetou o termo final da pretensão para março de 2024, concluindo pela intempestividade do ajuizamento ocorrido em 01/11/2025.

5
.
Contudo, observa-se que a Recorrente possuía apenas 8 anos de idade na data do desastre, ocorrido em 05/11/2015. De acordo com a norma estabelecida no artigo 198, inciso I, do Código Civil, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, ou seja, aqueles menores de 16 anos. Esta causa de impedimento assegura que o prazo prescricional somente tenha início quando cessada a incapacidade absoluta do titular do direito.

6
. Dessa forma, o prazo prescricional em relação à autora permaneceu suspenso até o ano de 2023, data em que atingiu a idade de 16 anos. Independentemente da interrupção operada pelo ajuste firmado pelas rés em 2018, tal ato não pode retroagir em prejuízo daquele contra o qual o prazo sequer havia se iniciado por força de lei. Assim, considerando que o lapso quinquenal passou a fluir apenas em 2023, o protocolo da ação em 2025 revela-se plenamente tempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida, afastando a prejudicial de mérito da prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, garantindo-se a devida instrução probatória.

8. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)